Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NOVO PEDIDO DE ADIAMENTO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato que indeferiu pedido da Defesa para adiamento de audiência de instrução e julgamento e suspensão do processo, em virtude da condição clínica do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise do suposto cerceamento de defesa ocasionado ao réu, em razão do indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento por videoconferência e de suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a suspensão do processo penal por doença física do acusado, com base nos princípios da ampla defesa e do contraditório, desde que comprovado que ele não possui condições físicas de acompanhar o andamento processual, em evidente prejuízo à sua defesa.
4. No caso em apreço, conquanto os documentos apresentados pela Defesa demonstrem que o paciente está acometido por algumas doenças e em tratamento médico e psicológico, certo é que eles não são capazes de comprovar a alegada impossibilidade de o acusado participar de audiência por videoconferência, tampouco evidenciam a necessidade de suspensão da ação penal.
5. O indeferimento do pedido de adiamento de audiência não configura cerceamento de defesa quando já houve um adiamento anterior e o réu não comprovou a impossibilidade de participar do ato de forma virtual, sobretudo porque atua em causa própria e continua peticionando no processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.